Tribunal: TJSP
Processo: 1002883-44.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002883-44.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado NELSON BRASSAROLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002883-44.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 49654
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002883-44.2017.8.26.0506/50000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO : NELSON BRASSAROLA
VOTO No 49.654
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO
ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES SUSCITADAS
DESNECESSIDADE DE
ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA
PARTE REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que negou provimento a recurso de apelação contra
sentença que julgara procedente em parte ação de
indenização por danos materiais e morais.
Visa o embargante ao prequestionamento e
diz que em nada contribuiu para a fraude, não podendo
responder civilmente, ausente ato ilícito.
É o Relatório.
A
matéria
está
prequestionada,
e
os
embargos a rigor estão sendo utilizados para reexame da
prova, o que não se coaduna com a natureza de recurso de
integração.
É cediço que o prequestionamento resulta
do enfrentamento da questão jurídica pelo acórdão, sendo
suficiente adotar entendimento explícito e fundamentado a
respeito do tema, independentemente da transcrição literal e expressa dos dispositivos legais e
constitucionais que a parte tem por vulnerados (STF, 2a
T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte Especial: EREsp
129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 03.05.04; EREsp
181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 16.08.99; EREsp
63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 22.10.01).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator